Tribunal: TJMT
Processo: 0006652-14.2018.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006652-14.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA MARTINS - CPF: 451.788.441-49 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – RELAÇÃO COM O ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei no 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., contra a sentença de id. 28156992, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT no 6652-14.2018.8.11.0004, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a seguradora apelante ao pagamento da quantia de R$3.375,50 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como a reembolsar a parte autora na importância de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), relativos às despesas médicas, valor este acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% a.m., desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Irresignada, a apelante defende ser descabido o reembolso dos valores supostamente gastos pela parte recorrida com despesas médicas e hospitalares, visto que ausente a devida comprovação do nexo causal entre os gastos alegados e as lesões decorrentes do sinistro em pauta.

Prequestiona a regra inserta no inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal Brasileira para efeitos de recurso à instância superior.

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido no que se refere ao reembolso das despesas médicas e suplementares.

Contrarrazões de id. 28156999, por meio das quais a parte apelante refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e não dispensa maiores digressões.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi vítima de acidente de trânsito em 24.08.2016, o que resultou em sua incapacidade parcial permanente.

O douto juiz de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora requerida ao pagamento do valor devido a título de indenização securitária de R$3.375,50 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) e reembolso das despesas médicas e hospitalares, no importe de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

A parte recorrente alega que não ficou comprovada a relação entre as despesas médicas e o acidente descrito na inicial.

Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, ao contrário do afirmado pela seguradora recorrente, constato presente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito narrado e as despesas médicas comprovadas.

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei no 6.194/74, que prevê, em seu art. 3o, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.945/2009, o seguinte:

Art. 3o - Os danos cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
.

Ressalte-se que o referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação de despesas médicas, assim não merecendo acolhida a alegação da seguradora ré no sentido de que as despesas comprovadas através da Nota Fiscal de Id. 28155481 porque esta foi emitida um mês após o acidente, não geram direito ao reembolso previsto pelo seguro DPVAT.

Isso porque consta na citada nota na discriminação dos serviços que refere-se a despesas médico e hospitalar no período de 12.09.2016 a 13.09.2016 (diárias, taxas, exames, medicamentos e honorários médicos) e o relatório médico de Id. 28155482 aponta as lesões sofridas pela recorrida e que estas são decorrentes de acidente de trânsito.

Com efeito, restou demonstrada a relação entre tais despesas e as lesões sofridas pela parte autora, não merecendo reparo a sentença atacada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020